Tribunal: TJMT
Processo: 1006082-89.2024.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006082-89.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDUARDO RONDAO THEODORO - CPF: 086.532.771-88 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES - CPF: 626.125.853-89 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR MENEZES - CPF: 875.044.211-20 (VÍTIMA), FABIO UELISON BARBOSA GRATAO - CPF: 065.654.101-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDUARDO RONDAO THEODORO - CPF: 086.532.771-88 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES - CPF: 626.125.853-89 (AGRAVADO), EDUARDO RONDAO THEODORO - CPF: 086.532.771-88 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1258/STJ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.258/STJ).

2. A defesa alega que o reconhecimento fotográfico foi realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, pois não foram apresentadas pessoas semelhantes ao suspeito, sendo o reconhecimento baseado apenas na característica distintiva do "risco na sobrancelha".

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão da Vice-Presidência aplicou corretamente o Tema 1258/STJ ao negar seguimento ao Recurso Especial, considerando: (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado; e (ii) a existência de outros elementos probatórios independentes que corroboram a autoria delitiva.

III. Razões de decidir

4. O procedimento de reconhecimento fotográfico observou as exigências legais previstas no art. 226 do CPP, pois a vítima forneceu descrição circunstanciada do autor do crime, com detalhes das características físicas individualizadoras, mediante apresentação de múltiplas fotografias de potenciais suspeitos.

6. A alegação defensiva de que a descrição seria genérica não se sustenta diante dos elementos fornecidos pela vítima, que incluiu aspecto distintivo relevante - as sobrancelhas com risco - característica que facilitou a individualização do agente.

7. O reconhecimento fotográfico não constituiu elemento probatório exclusivo para manter a condenação, sendo corroborado por outros elementos de elevada força probatória, reunidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação do Tema 1258/STJ é adequada quando o reconhecimento fotográfico observa as exigências legais previstas no art. 226 do CPP e existem outros elementos probatórios independentes que corroboram a autoria delitiva. 2. A condenação baseada em conjunto probatório amplo e convergente, que inclui depoimentos judiciais firmes das vítimas e demonstração de padrão delitivo idêntico, está em conformidade com o art. 155 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226; CPC, art. 1.030, I, 'b'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1953602/SP, REsp n. 1986619/SP, REsp n. 1987628/SP e REsp n. 1987651/RS, Tema 1258, j. 11/06/20
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1006082-89.2024.8.11.0007

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.258.

O agravante alega que o ato de reconhecimento pessoal foi realizado mediante arrolamento de pessoas que não eram semelhantes, pelo contrário, foram apresentadas à vítima pessoas completamente diferentes com as características que a testemunha descreveu, o que macula todos os reconhecimentos posteriores, como estabelecido pela Terceira Seção no julgamento do próprio Tema 1258, utilizado para obstar o recurso.

Afirma que “
o acórdão não atende à exigência posta pelo tema 1258/STJ, na medida em que afirma que o próprio indivíduo reconhecido sequer detinha características semelhantes à narrada pela vítima, e reafirma que o reconhecimento somente se deu pela característica distintiva que era o “risco na sobrancelha”, deixando de destacar, porém, que apenas o réu detinha essa característica entre os demais”
(id. 328790879).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 329076373.

Contrarrazões (id. 330790359).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.258.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 300514888. Alegou violação ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Argumenta nas razões do Agravo Interno que o ato de reconhecimento pessoal foi realizado mediante arrolamento de pessoas que não eram semelhantes, bem como, que o v. acórdão está em dissonância com o Tema 1258/STJ, visto que o próprio indivíduo reconhecido sequer detinha características semelhantes à narrada pela vítima, ao passo que o reconhecimento somente se deu pela característica distintiva que era o “risco na sobrancelha”, sem destacar que apenas o réu detinha essa característica entre os demais.

Todavia, no v. acórdão recorrido ficou consignado que o procedimento de reconhecimento fotográfico observou as exigências legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Ademais, a decisão colegiada destacou que o reconhecimento fotográfico não é o único elemento probatório para manter a condenação do agravante, que foi corroborado por outros elementos de elevada força probatória, dentre eles os depoimentos judiciais firmes das vítimas, o relatório de investigação que detalhou o modus operandi e as circunstâncias da posterior identificação dos autores.

Assim, o reconhecimento fotográfico inicial apenas serviu como “ponto de partida de um acervo probatório mais amplo e convergente”, acrescido dos depoimentos colhidos sob o contraditório e a demonstração de padrão delitivo idêntico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema nº 1258 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos REsp. 1953602/SP, REsp. 1986619/SP, REsp. 1987628/SP e REsp. 1987651/RS, julgados em 11/06/2025 e publicados em 30/206/2025, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1258, firmou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, amparada na ilegalidade do reconhecimento fotográfico e na falta de corroboração por outros elementos de informação e de prova.

A respeito do tema vertido, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que:

“(...) No presente caso, constata-se que o procedimento de reconhecimento fotográfico observou as exigências legais, pois, a vítima Claudemir Menezes forneceu à autoridade policial descrição circunstanciada do autor do crime, com detalhe das características físicas individualizadoras do agente mediante a apresentação de múltiplas fotografias de potenciais suspeitos, em estrita observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Portanto, a alegação defensiva de que a descrição seria genérica não se sustenta diante dos elementos fornecidos pela vítima, que incluiu aspecto distintivo relevante - as sobrancelhas com risco - característica que facilitou a individualização do agente.

Ainda, deve-se considerar que o reconhecimento ocorreu em contexto de crime praticado mediante violência, circunstância naturalmente limitadora da capacidade de observação detalhada, sem que isso comprometa a validade do procedimento quando as informações coletadas se mostram suficientes e precisas.

Ademais, eventual imprecisão quanto à descrição da cor do cabelo na parte lateral não tem o condão de invalidar o reconhecimento do acusado Marcos Vinicius, uma vez que a vítima foi categórica quanto às demais características físicas individualizadoras, notadamente as sobrancelhas com risco, que constituem traço distintivo suficiente para a identificação segura do agente.

De outra perspectiva, convém destacar que o reconhecimento fotográfico, embora formalmente válido, não constitui o elemento probatório exclusivo para manter a condenação do ora apelante, que foi devidamente corroborado por outros elementos de elevada força probatória, reunidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, entre os quais se destacam os depoimentos judiciais firmes das vítimas, o relatório de investigação que detalhou o modus operandi e as circunstâncias da posterior identificação dos autores.

Nesse contexto, além da regularidade do reconhecimento fotográfico, é possível manter a condenação com base em outros elementos probatórios produzidos em juízo. Confira-se:

(...)

Dessa forma, a vítima Claudemir Menezes, em juízo, reafirmou de maneira firme e segura a identificação do apelante como o autor do crime, detalhando com clareza a dinâmica da subtração e os elementos físicos que permitiram seu reconhecimento direto.

De igual modo, a vítima Fábio Uelison Barbosa Gratão, proprietário da motocicleta subtraída no presente caso, em seu depoimento prestado em juízo, mencionou que havia um indivíduo que passou de bicicleta em frente ao estabelecimento comercial em atitude suspeita e que posteriormente estava na garupa da motocicleta utilizada na fuga, conforme captado pelas câmeras de segurança das proximidades (relatório de mídia id 282452447).Nesse contexto, Fábio Uelison reconheceu Marcos Vinicius por meio de fotografia na fase policial e, ainda que não tenha presenciado diretamente a execução do roubo, as circunstâncias suspeitas em que o acusado se encontrava no local e proximidades, em perfeita consonância com os demais elementos probatórios, conferem significativa força probante a esse reconhecimento (id. 282451525).

Não se pode olvidar, ainda, que o apelante voltou a ser formalmente identificado como autor de outro crime de roubo qualificado, ocorrido 9 (nove) dias após os fatos ora analisados, o que, embora não implique juízo antecipado de culpabilidade naquele feito, reforça objetivamente a autoria e o padrão delitivo ora examinado.

Com efeito, no presente caso (Processo n. 1006082-89.2024.8.11.0007) apura-se roubo perpetrado em 12/02/2024, no qual dois agentes, em ação coordenada, ingressaram em estabelecimento comercial, trancaram uma das vítimas, subtraíram uma motocicleta XRE 300 de cor verde, placa QCO 3783, e joias avaliadas em R$ 8.000,00, sob grave ameaça com arma de fogo (cf. boletim de ocorrência n. 2024.44306 – id 282451516).

Já no processo n. 1001896-23.2024.8.11.0007, cuja prova foi compartilhada com este presente feito, em trâmite na mesma comarca, o réu foi reconhecido como autor de novo roubo cometido em 21/02/2024 (apenas nove dias após o a prática do delito analisada no presente caso), também com subtração de motocicleta Honda/XRE 300 de cor verde, placa QCT 1E35, mediante emprego ostensivo de arma de fogo e ação conjunta em dupla, tendo a vítima daqueles autos, Carlos André da Silva Mendes, procedido a reconhecimento direto, firme e inequívoco (cf. relatório de investigação – id 282452350).

Não se está aqui admitindo a culpabilidade pelo segundo fato - que será analisado nos autos próprios - mas tão somente reconhecendo que o padrão reiterado de atuação, com pequeno intervalo de ocorrência (nove dias), fornece suporte probatório adicional à verossimilhança do reconhecimento das vítimas Fábio Uelisson Gratão e Claudemir Menezes.

Trata-se de reforço de autoria por convergência indiciária, sem violação ao princípio da presunção de inocência, pois ancorado em elementos constantes dos autos e relacionados diretamente aos fatos imputados no presente processo.

Isso porque, os dois eventos compartilham elementos concretos e singulares, quais sejam, o mesmo tipo de bem subtraído (motocicleta XRE) e a atuação em dupla com divisão de tarefas, coincidências fáticas essas que, conquanto possam parecer genéricas num primeiro instante, revelam, no presente caso, padrão comportamental específico que se repete nos dois crimes, em curto intervalo de tempo, fornecendo suporte probatório adicional à versão das vítimas.

Ademais, a defesa aponta, também, supostas inconsistências entre as declarações prestadas no Boletim de Ocorrência e perante a autoridade policial quanto ao número de autores que estavam com o rosto descoberto - ora afirmando que apenas um estava visível, ora que ambos estavam descobertos.

Afirma, desse modo, que “resta evidente a existência de contradições substanciais entre os relatos prestados pela vítima em momentos distintos da investigação. No primeiro momento, a vítima afirmou que um dos suspeitos estava com o rosto semi descoberto e o outro com uma camiseta amarrada ao rosto. Contudo, após, declarou que foi possível visualizar os rostos dos suspeitos de forma plena, causando inconsistências entre os dois relatos, o que sugere que a identificação não pode ser plenamente confiável”.

Contudo, o elemento essencial e invariável em ambas as declarações é que ao menos um dos autores - especificamente o apelante Marcos Vinicius - estava com o rosto descoberto ou visível, permitindo sua identificação segura. Assim, a vítima Claudemir manteve consistência absoluta quanto à visualização e reconhecimento desse autor principal, que foi quem o abordou diretamente, anunciou o assalto e portava a arma de fogo.

A eventual discrepância sobre a visibilidade do segundo participante constitui aspecto secundário que não compromete a identificação do apelante, notadamente por constituir variações naturais em depoimentos sobre eventos traumáticos, constituindo mero equívoco descritivo compreensível diante do estresse e da violência da situação.

Portanto, o reconhecimento fotográfico inicial, longe de constituir elemento isolado ou insuficiente, foi apenas o ponto de partida de um acervo probatório mais amplo e convergente, complementado por depoimentos colhidos sob o contraditório e a demonstração de padrão delitivo idêntico, tudo em plena observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim, o fundamental é que a vítima, em ambas as fases processuais, manteve firmeza e segurança quanto à identificação do apelante Marcos Vinicius como o autor principal do crime, elemento que permaneceu inalterado e constitui o cerne probatório da condenação.

Diante dessas circunstâncias, torna-se evidente que a negativa de autoria não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, que converge de forma firme e segura para a sua responsabilidade penal pelos fatos narrados na denúncia. (...)”
.

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, no sentido em que concluiu que
“subsistem outros elementos inquisitivos válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador”
, a denotar, pois, a presença de provas independentes em relação ao reconhecimento pessoal.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.258
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.258/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025